Tribunal: STF
Processo: RE 1533895
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM LAUDO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer dos embargos DAR-LHES provimento para REVOGAR a súmula anterior, eis que lançada em evidente erro material, e, por conseguinte, proferir novo julgamento ao recurso inominado interposto pelo réu, conhecendo-o e negando-lhe provimento, para manter a sentença em seus próprios termos, por entender que ( 1 ) restou decidido no Tema 793 que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro; ( 2 ) em Tutela provisória concedida em parte no RE 1366243 TPI-REF/SC, o STF determinou que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução; portanto, correta a fixação da competência estadual para medicamentos não padronizados, como no caso; ( 3 ) no mérito, todavia, de acordo com o precedente vinculante resultante do Tema 106 (Recurso Especial 1.657.156, julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos), o poder público no caso de medicamentos não constantes na lista do SUS, deve fazer o seu fornecimento mediante as seguintes condições: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/20181); ( 4 ) na análise dos Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Rio de Janeiro, o Ministro Relator observou que o pedido do embargante era o de que se esclarecesse se a necessidade do registro na ANVISA afastaria o fornecimento de medicamento de uso off label, que é aquele em que o medicamento é utilizado no tratamento de patologias não autorizado pela agência governamental e, por conseguinte, não se encontraria indicado na bula. Afirmou o Ministro que, com efeito, o art. 19-T da lei n. 8.080/1990 dispõe que: Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS: (Incluído pela Lei n. 12.401, de 2011) I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; (Incluído pela Lei n. 12.401, de 2011) II – a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na ANVISA. Concluindo, assim, que referido dispositivo de lei impõe duas vedações distintas. A constante do inciso I que veda o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso pelo SUS de medicamento fora do uso autorizado pela ANVISA, ou seja, para tratamento não indicado na bula e aprovado no registro em referido órgão regulatório. Já o inciso II, impede a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso pelo SUS de medicamento que não tenha ainda sido registrado na ANVISA. Assim, nos termos da legislação vigente, no âmbito do SUS somente podem ser utilizados medicamentos que tenham sido previamente registrados ou com uso autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (uso off label). Acrescentou ainda o Relator que o Conselho Federal de Medicina, no parecer 2/2016, analisou a questão dos procedimentos médicos off label (o que inclui a administração de medicamentos com uso não autorizado) e afirmou: Os médicos que assim procederem devem estar cientes das responsabilidades que assumem e do que lhes recai como penalidades a que poderá responder. Necessita do registro em prontuário das motivações para tal forma de conduta e do consentimento esclarecido do paciente ou, em razão de impedimento, de seu responsável legal. Assim, aduz, a exigência de registro no ANVISA e do uso dentro das especificações aprovadas pela agência reguladora é medida que visa proteger o usuário do sistema de saúde, pois estes medicamentos foram submetidos a estudos clínicos que comprovaram a sua qualidade, a sua efetividade e a sua segurança. Contudo, a ANVISA, com fundamento no art. 21 do Decreto n. 8.077/20132, em caráter excepcional, tem autorizado a utilização de medicamentos fora das prescrições aprovadas no registro.; ( 5 ) no caso concreto, o Parecer NAT do ID 50454167 afirma que no site da ANVISA não menciona a indicação do medicamento requerido no tratamento de fibromialgia, que não possui eficácia e segurança avaliadas pela ANVISA e nem estudos clínicos completos que comprovam a sua eficácia e segurança, e ainda, que para tratamento de Dor Crônica o MS publicou PCDT pela Portaria 1083/2012 no qual não há recomendação de tratamento medicamentoso; todavia, afirma que a ANVISA aprovou a concessão de Autorização Sanitária para a fabricação e importação, e estabeleceu requisitos para a comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais através da RDC 327/2019; assim, pode-se concluir que em razão desta autorização especial, a hipótese dos autos se enquadra nos usos a que se refere o item III do Tema 106 do STJ; ( 6 ) releva notar, ainda, que na bula do produto, obtida in https://greencarepharma.com.br/wpcontent/uploads/2023/05/GC_Folheto_Extr ato-7914_FINAL.pdf, vê-se que a seguinte composição: Composição: Cada mL da solução contém: Extrato de Cannabis sativa L ... 79,14 mg* Excipientes: triglicerídeos de cadeia média e racealfatocofe-rol... q.s.p. 1 mL *Extrato padronizado em 47,5 mg/mL de CBD e menos de 0,2% de THC; portanto, o produto se encontra naquela faixa descrita no art. 4º da RDC 327/2019; e, por fim, o laudo médico descreve as tentativas de tratamento ineficazes (art. 48 da RDC327/19) e a receita adunada à inicial corresponde aquela exigida pelo art. 51 da RDC327/19; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ n. 14/2012). Sem custas; fica a recorrente condenada aos honorários de R$ 500,00; valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95, aplicada tal norma aos Juizados Fazendários, por força do disposto no art. 27 da Lei n. 12.153/2009” (e-doc. 9).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



     



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput e o inc. LIV do art. 5º, os incs. I, II, V, VII do art. 30, os arts. 196 e 198 e o caput e § 3º do art. 102 da Constituição da República. 



    Argumenta que, “analisando as razões do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Niterói, nota-se que foi mantida a sentença recorrida que inadvertidamente condenou o réu, Município de Niterói ao fornecimento do medicamento extrato de cannabis sativa conforme prescrição médica à parte autora, em que pese a ausência de registro do fármaco na ANVISA” (fls. 16-17, e-doc. 13).



    Afirma que “o d. juízo a quo [deixou] de observar precedentes vinculantes do e. supremo tribunal, desconsiderando completamente as teses firmadas pelo STF, tendo imputado indevidamente ao ente público municipal réu a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento mesmo sem fundamento calcado na imprescindibilidade, segurança e eficácia do fármaco” (fl. 17, e-doc. 13).



    Assevera que, “no caso dos produtos de canabidiol, aliás, a própria RDC n. 327/2019, da ANVISA, é clara em afirmar que a prescrição médica de tais produtos de canabidiol só pode ser aceita quando esgotadas todas as outras possibilidades medicamentosas no tratamento do indivíduo, devendo o médico prescritor se apoiar em dados técnicos capazes de garantir a eficácia e segurança de seu uso (medicina baseada em evidências)” (fl. 19, e-doc. 13).



    Alega que a “turma recursal, no processo originário, concluiu em contrariedade ao parecer técnico do NATJUS, que, no caso concreto, apontava pela ausência de evidências no tratamento experimental visado. Ou seja, se exarou um decreto condenatório em face do poder público municipal mesmo sem evidências científicas acerca do tratamento pleiteado, fulcrada tão somente na prescrição do médico assistente, contrariando os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal” (fl. 19, e-doc. 13).



    Pede o provimento do presente recurso para que “seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Janeiro, que manteve a condenação do Município de Niterói à obrigação de fornecer o medicamento extrato de cannabis sativa (Greencare), fármaco sem registro na ANVISA contrariando preceitos constitucionais e precedentes vinculantes, desafiando a competência da Corte Suprema” (fl. 25, e-doc. 13).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à saúde, impossível de ser usufruído pela ausência de condições materiais imprescindíveis:



    “Suspensão de Liminar. Agravo Regimental. saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento” (SL n. 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 30.4.2010).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Reserva do possível. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. A Administração não pode invocar a cláusula da reserva do possível a fim de justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República, voltados à garantia da dignidade da pessoa humana, sob o fundamento de insuficiência orçamentária. 4. Agravo regimental não provido” (AI n. 674.764-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.10.2011).



    4. O Plenário deste Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.165.959, Tema 1.161 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de fornecimento excepcional de medicamento sem registro na Anvisa, firmando a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento ‘Hemp Oil Paste RSHO’, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: ‘Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS’” (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Mores, Plenário, DJe 22.10.2021).



    5. Consta da sentença que a controvérsia posta nestes autos foi dirimida com os fundamentos: 



    “Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a autora, SUSAN RITA DE CASSIA ZARIFE, sustenta ser portadora de Fibromialgia (CID: M79,7) de difícil controle após crises persistentes, apresentando dores agudas em todo o corpo, necessitando do fornecimento do medicamento Canabidiol da Greencare, com doses diárias do extrato de Cannabis Sativa Greencare, em 79,14 mg/ml.



    No caso dos autos, a autora provou a condição de portadora de Fibromialgia (CID: M79,7) de difícil controle, sendo indicado pelo seu médico assistente o uso do medicamento Canabidiol da Greencare, com doses diárias do extrato de Cannabis Sativa Greencare, em 79,14 mg/ml, asseverando que tem o direito de receber o remédio necessário ao tratamento da moléstia que a acomete.



    Ressalte-se que o autor comprova em sua inicial, bem, como na peça juntada no ID 68059647 que o referido medicamento possui registro válido junto à ANVISA, o que também é ratificado pelo laudo do NAT que, no entanto, destaca não ter sido incorporado pela CONITEC, motivo pelo qual não é fornecido pelos entes estatais, inexistindo alternativa terapêutica incorporada para o controle da referida doença que acomete a autora. (...)



    Os medicamentos à base de Cannabis tiveram autorização sanitária para a fabricação e importação pela ANVISA, desde a RDC 327/2019, que também estabeleceu requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização.



    A referida resolução permite expressamente o uso dos mencionados remédios quando esgotadas outras opções de tratamento no mercado brasileiro, prevê o registro deles e a RDC 335/2020 autorizou a importação para uso próprio, mediante prescrição médica.



    O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário de n. 1.165.959, com repercussão geral, afetado ao Tema n. 1161, entendimento vinculante no sentido ser possível a concessão de medicamento à base de cannabis pelos entes públicos: (...).



    Assim, provada a necessidade da autora, a recomendação médica, a inexistência de eventual alternativa terapêutica, a obrigação de fornecer o tratamento é indiscutível, constituindo a assistência médica, farmacêutica e solidária aos doentes necessitados dever jurídico do ente público, seja estadual ou municipal, razão pela qual deve ser reconhecida a procedência da pretensão autoral.



    Assim, diante do preenchimento de todos os requisitos, impõe-se reconhecer a procedência da pretensão com relação ao medicamento perseguido em relação ao Município” (fls. 1-4, e-doc. 2).



    5. A Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve os fundamentos da sentença nos seguintes termos: 



    “(...) no caso concreto, o Parecer NAT do ID 50454167 afirma que no site da ANVISA não menciona a indicação do medicamento requerido no tratamento de fibromialgia, que não possui eficácia e segurança avaliadas pela ANVISA e nem estudos clínicos completos que comprovam a sua eficácia e segurança, e ainda, que para tratamento de Dor Crônica o MS publicou PCDT pela Portaria 1083/2012 no qual não há recomendação de tratamento medicamentoso; todavia, afirma que a ANVISA aprovou a concessão de Autorização Sanitária para a fabricação e importação, e estabeleceu requisitos para a comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais através da RDC 327/2019; assim, pode-se concluir que em razão desta autorização especial, a hipótese dos autos se enquadra nos usos a que se refere o item III do Tema 106 do STJ; ( 6 ) releva notar, ainda, que na bula do produto, obtida in https://greencarepharma.com.br/wpcontent/uploads/2023/05/GC_Folheto_Extr ato-7914_FINAL.pdf, vê-se que a seguinte composição: Composição: Cada mL da solução contém: Extrato de Cannabis sativa L ... 79,14 mg* Excipientes: triglicerídeos de cadeia média e racealfatocofe-rol... q.s.p. 1 mL *Extrato padronizado em 47,5 mg/mL de CBD e menos de 0,2% de THC; portanto, o produto se encontra naquela faixa descrita no art. 4º da RDC 327/2019; e, por fim, o laudo médico descreve as tentativas de tratamento ineficazes (art. 48 da RDC327/19) e a receita adunada à inicial corresponde aquela exigida pelo art. 51 da RDC327/19” (fl. 2, e-doc. 9).



    A controvérsia posta nestes autos foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à indispensabilidade e à eficácia do tratamento médico na forma buscada nos autos, demandaria a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS DE REGISTRO PERANTE A ANVISA. REQUERIMENTO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.666-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.142.258-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 827.931-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora